Tribunal: TJPA
Processo: 0808541-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808541-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: INACIO ORNELAS LOBO JUNIOR

AUTORIDADE: 5ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808541-27.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
SHARLLES SHANCHES RIBEIRO FERREIRA
.

PACIENTE:
INÁCIO ORNELAS LOBO JÚNIOR
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DROGA APREENDIDA COM O PACIENTE - 80 (OITENTA) PETECAS DE MACONHA, PESANDO 27,500G (VINTE E SETE GRAMAS E QUINHENTOS MILIGRAMAS), 14 (QUATORZE) PETECAS DE OXI, PESANDO 1,900G (UM GRAMA E NOVECENTOS MILIGRAMAS), MAIS UMA PORÇÃO DE MACONHA DENTRO DE UMA SACOLA PLÁSTICA, PESANDO 116,000G (CENTO E DEZESSEIS GRAMAS), ALÉM DO QUE, NO IMÓVEL FOI ENCONTRADO 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO. A PRISÃO PREVENTIVA JÁ MOSTRA A DESNECESSIDADE DE OUTRO TIPO DE PRISÃO (APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES). QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime de tráfico de drogas praticado pelo coacto, devido a quantidade significativa das substâncias entorpecente apreendida, como, também, de apetrecho que configura o tráfico;

2
. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém. (PA), 17 de setembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Inácio Ornelas Lobo Júnior
, preso em flagrante delito no dia
15/07/2020
, por estar portando 80 (oitenta) petecas de maconha, pesando 27,500g (vinte e sete gramas e quinhentos miligramas), 14 (quatorze) petecas de oxi, pesando 1,900g (um grama e novecentos miligramas), mais uma porção de maconha dentro de uma sacola plástica, pesando 116,000g (cento e dezesseis gramas) e no imóvel do coacto foi encontrado uma balança de precisão, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

O impetrante aduz que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 3551667 - páginas 1 e 2)
. O
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia
15/07/2020
, a polícia recebeu denúncia de que em um imóvel, localizado na Rua Ayrton Senna nº 1.097, Invasão Nova Esperança, Bairro do 40 Horas, município de Ananindeua, havia traficância de drogas por parte de uma pessoa conhecida por
Gum
, tendo a PM diligenciado ao local, e após autorização da companheira do ora coacto para entrarem, avistaram o paciente correndo em direção ao quintal da casa com uma sacola plástica nas mãos, tendo sido alcançado pelos militares, que encontraram 80 (oitenta) petecas de maconha, 14 (quatorze) petecas de oxi e ainda 01 (uma) porção de maconha, dentro da sacola plástica, e no imóvel encontraram uma balança de precisão.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

A decisão está fundamentada. Encontram-se preenchido os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao paciente. Há também, presença de indícios de autoria e materialidade.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, foi justificada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]Atento ao que preceitua o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e considerando as modificações introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei nº 12.043/2011, converto a prisão em flagrante do indiciado, em prisão preventiva, por se encontrar presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, dada a quantidade, a natureza, bem como o modo como foi apreendida a droga, além da diversidade das substâncias entorpecentes e uma balança de precisão utilizada para pesar a droga, o que demonstra que o mesmo fazia do comércio ilícito o meio de vida para seu sustento, sendo obrigação do Poder Judiciário em tais casos garantir a ordem pública por meio da permanência da incriminada no ergástulo público. Expeça-se o competente mandado de PRISÃO PREVENTIVA em desfavor do nacional Inacio Ornelas Lobo Junior[...]

Quanto a decretação de prisão preventiva, o
fumus comissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis
, seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do paciente representa para a sociedade e para a instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

DA EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço e denego a ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 17 de setembro de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/09/2020